Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de provas, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelas recorrentes. Em decisão monocrática, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as recorrentes fazem jus à gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a análise judicial para a sua concessão deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, servem, ao lado da situação pessoal da parte, como critério objetivo de referência.
4. As agravantes declaram ser empresárias. Os extratos bancários juntados aos autos, referentes ao mês de julho de 2024, demonstram que a primeira agravante auferiu rendimento no valor total de R$7.545,00 (sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais), enquanto, a segunda agravante auferiu rendimento no valor total de R$45.473,88 (quarenta e cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos).
5. As agravantes não demonstraram possuir gastos extraordinários que possam comprometer a sua subsistência, como a existência de despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de custo elevado.
6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar as declarações de hipossuficiência financeira declaradas pelas agravantes, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.